Tribunal: TJDFT
Processo: 0747448-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processo de origem: 0742329-40.2025.8.07.0001 Agravante: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP Agravado: RENATO DE AMORIM ROCHA Advogada: Bruna Ribeiro Ganem DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão liminar de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, ora agravante, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0742329-40.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inclusão do Distrito Federal no polo passivo da execução, limitando a responsabilidade à agravante, apesar da condenação solidária reconhecida na sentença coletiva. A agravante sustenta, em síntese, que a execução exclusivamente em seu desfavor impõe ônus excessivo e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade do devedor, uma vez que a sentença exequenda reconheceu expressamente a responsabilidade solidária do Distrito Federal e da TERRACAP quanto à restituição dos valores pagos pelo exequente. Argumenta que a decisão recorrida desconsidera o conteúdo do título executivo judicial e os princípios da cooperação e proporcionalidade, ao afastar a inclusão do ente federativo no polo passivo da execução. Custas recolhidas, ID 77854712. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de forma liminar, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a controvérsia reside na possibilidade de inclusão do Distrito Federal no polo passivo da execução, diante da condenação solidária reconhecida judicialmente. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que o chamamento ao processo é instituto próprio da fase de conhecimento, não se aplicando à fase executiva, e que, por força da solidariedade, o credor pode escolher livremente contra quem promover o cumprimento da sentença. De fato, a jurisprudência do TJDFT reconhece que, em obrigações solidárias, o exequente pode exigir o cumprimento da totalidade da dívida de qualquer dos devedores, conforme se observa: “Nos termos do art. 264 do Código Civil, tratando-se de solidariedade passiva, poderá o credor exigir o cumprimento da responsabilidade de ambos os devedores ou de apenas um deles, cabendo àquele que cumprir a obrigação, o direito de regresso contra o devedor solidário. Cada um dos executados responde individualmente pela dívida em sua totalidade, haja vista que o título executivo, in casu, estabeleceu a solidariedade passiva para o cumprimento da obrigação.”. TJDFT - Responsabilidade Solidária X Responsabilidade Subsidiária - ACS, publicação 10/07/2020. Contudo, o mesmo Tribunal admite que, em situações excepcionais, o devedor solidário pode requerer a inclusão dos demais coobrigados, especialmente quando demonstrada a excessiva onerosidade ou risco de prejuízo irreparável, em respeito ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e ao dever de cooperação processual. Veja-se: “A execução pode ser promovida contra qualquer dos devedores solidários, mas nada impede que o devedor instado a arcar sozinho com a totalidade do débito requeira a inclusão dos demais devedores solidários, especialmente para evitar ônus excessivo e desproporcional, como ocorre no presente caso.”. Processo nr. 0717297-75.2021.8.07.0000 - RECURSO ESPECIAL - Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, publicado em 18/02/2022. No presente caso, a agravante demonstrou que a execução exclusivamente em seu desfavor, diante do elevado número de consumidores beneficiados e do valor envolvido, impõe carga desmedida e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade do devedor e o equilíbrio na execução. Presentes, portanto, os requisitos do "fumus boni iuris" (fundamentos jurídicos relevantes e solidariedade reconhecida, com risco de desequilíbrio) e do "periculum in mora" (risco de execução excessivamente onerosa), impõe-se a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar os atos de cumprimento de sentença exclusivamente em face da TERRACAP, até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, determinando a suspensão dos atos de cumprimento de sentença exclusivamente em seu desfavor, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.